Tribunal: TJMT
Processo: 1022465-50.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1022465-50.2018.811.0041
Recorrente: BANCO BS2 S/A
Recorrida: GENEROZA CLERI GIRALDI MONTEIRO
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 109836457) interposto por BANCO BS2 S/A, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que não conheceu do seu recurso de apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 91034968):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – DECADÊNCIA – INAPLICABILIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Considerando que o caso é de relação de consumo, no qual a parte autora busca a reparação de danos causados pelo fato do serviço, não há que se falar em decadência, pois se aplica o instituto da prescrição, conforme disposição do art. 27 do CDC.
O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da decisão monocrática desatende a norma processual inserida no art. 1.010, incisos II, III e IV, do CPC e importa ao não conhecimento do recurso. (RAC n° 1022465-50.2018.8.11.0041, Rel. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 09/06/2021)”.
Interpostos os embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 107246029.
O recorrente sustenta em suas razões:
(i) ofensa ao art. 141 do CPC, ao fundamento de que o juiz deve decidir nos limites propostos pelas partes.
(ii) violação à Sumula 381/STJ (vedação ao julgador para conhecer, de ofício, a abusividade das cláusulas); bem como divergência jurisprudencial nesse sentido.
Recurso tempestivo (id. 109932968).
Devidamente preparado (id. 109916953).
Contrarrazões (id. 113925988).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”) e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pesem as argumentações do recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Do Prequestionamento (Súmulas 211/STJ e 282 /STF)
Ao interpor o recurso especial o recorrente tenta submeter ao crivo do STJ matéria que, a despeito de seu inconformismo, não foi analisada pelo acórdão hostilizado.
Para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi da Súmula 282 do STF.
No caso, ainda que manejados embargos de declaração, fato é que as questões afetas a exegese do art. 141 do CPC sequer restaram ventiladas/decididas no acórdão, razão pela qual resta obstado o juízo positivo de admissibilidade, a inteiro teor do que dispõe a Súmula 211/STJ e 282/STF (também aplicável à esta via recursal):
“Súmula 282/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
“Súmula 211/STJ. Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal de origem”.
A propósito, nesse sentido:
“A simples oposição dos embargos de declaração, visando à manifestação da Corte sobre o conteúdo de determinado dispositivo legal, não supre o requisito do prequestionamento quando não há o debate do tema controvertido, consoante a inteligência da Súmula 211 do STJ (AgInt no REsp 1715878/DF, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, j. em 24/08/2020, DJe 31/08/2020)” (grifei).
Portanto, tem-se que a alegada ofensa aos arts. 141 do CPC não foi debatida e decidida pelo acórdão deste Sodalício, carecendo, pois, de prequestionamento, nos termos das Súmulas 211 do STJ e 282 do STF.
Quando do julgamento dos aclaratórios, verifica-se de igual forma que a questão não foi discutida nos autos. Em casos tais, e entendendo a parte recorrente que persiste eventual omissão no julgado, é imprescindível que em razões de recurso especial se indique a negativa de vigência ao art. 1.022 do CPC; única forma, pois, do Tribunal “ad quem” verificar a questão. A propósito, nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INSTRUMENTO CONTRATUAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO E DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO IMEDIATO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. CLÁUSULA DE QUITAÇÃO GERAL E PLENA. AUSÊNCIA DE DOLO, COAÇÃO OU ERRO. TESE NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULAS 282 E 356/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO. SÚMULA 284/STF. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...). 2. Inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal local (enunciado n. 211 da Súmula do STJ). 3. O prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC/2015, só é admissível quando, após a oposição de embargos de declaração na origem, a parte recorrente suscitar violação ao art. 1.022 do mesmo diploma, porquanto somente dessa forma é que o órgão julgador poderá verificar a existência do vício e proceder à supressão de grau, providência não adotada no recurso especial apresentado.(...). 7. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1839431/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 08/02/2021, DJe 12/02/2021)” (grifei).
“[...] Não se reconhece o prequestionamento pela simples oposição de embargos de declaração, de modo que, persistindo a omissão, é necessário interpor recurso especial por afronta ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, sob pena de perseverar o óbice da ausência de prequestionamento. (AgInt no AREsp 1420454/RN, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 18/02/2020, DJe 03/03/2020)” (grifei).
Diante disso, resta obstado o juízo positivo de admissibilidade ao presente recurso por esse fundamento.
Deficiência na fundamentação (Súmula 284/STF)
Afere-se das razões recursais que apesar de o recorrente ter indicado violação aos art. 141 do CPC, não há indicação em que ponto e como o acórdão hostilizado teria violado tal dispositivo, limitando-se a afirmar a necessidade de reforma do julgado ao seu favor.
Em outras palavras, ao sustentar violação dos arts. 141 do CPC, o recorrente não explicitou como o acórdão hostilizado teria violado tais preceitos legais. Na verdade, questiona a decisão proferida na origem, mas não destaca como o acórdão deste Sodalício – que não conheceu do seu recurso (ao fundamento de ausência de dialeticidade) – teria afrontado o aludido dispositivo.
Diante disso, não há como processar o normal seguimento recurso ante a inexata compreensão da controvérsia, o que faz incidir também o óbice da Súmula 284/STF (aplicável por analogia à esta via recursal), que assim dispõe:
“Súmula 284/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
A propósito, nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICATA. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 211 DO STJ E 282 DO STF. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. SÚMULA 284 DO STF. (...) 3. Configura deficiência de fundamentação do recurso especial a alegação genérica de violação a artigo de lei, sem, contudo, demonstrar em que extensão e como se deu a suposta violação. Incidência da Súmula 284 do STF. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 802.399/SP, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, j. em 29/10/2019, DJe 19/11/2019)” (grifei).
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO PES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SEGURO. APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284. APLICAÇÃO DO CDC. POSSIBILIDADE. TABELA PRICE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA VERIFICAR A EXISTÊNCIA DE CAPITALIZAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. A ausência de fundamentação e de pertinência dos dispositivos legais tidos por violados impede a abertura da instância especial, nos termos da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicável, por analogia, neste tribunal. (...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 607.833/DF, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. em 24/03/2015, DJe 23/04/2015)” (grifei).
É sabido que as razões do recurso especial devem exprimir, com transparência e objetividade, os motivos pelos quais o recorrente visa à reforma da decisão. Diante da deficiência na fundamentação, o conhecimento do recurso especial encontra óbice na Súmula 284 do STF.
Portanto, a mera menção a dispositivo de lei federal ou mesmo à narrativa acerca da legislação que rege o tema em debate, sem que se aponte com precisão a contrariedade ou a negativa de vigência pelo julgado recorrido, não preenchem os requisitos formais de admissibilidade recursal.
Violação de Súmula – não cabimento (Súmula 518/STJ)
O recorrente alega violação a entendimento sumular (Súmula 381/STJ). Não obstante, vale registrar que, com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o recurso especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal infraconstitucional, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Assim, não é cabível recurso especial contra decisão judicial que supostamente viole enunciado de Súmula do STJ, ex vi da Súmula 518/STJ.
“Súmula 518/STJ. Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula”.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS. INVENTÁRIO DOS BENS DA CÂMARA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ECONOMICIDADE. OCORRÊNCIA. DOLO ESPECÍFICO. DESNECESSIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO. NECESSIDADE. (...) IV - Enunciado de súmula não se equipara à Lei federal, logo eventual afronta não pode ser invocada em recurso especial, à luz do disposto na Súmula n. 518 desta Corte: "Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula." Sobre o tema, colhem-se os seguintes precedentes: (AgInt no AREsp n. 1.361..251/MS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/4/2019, DJe 6/5/2019 e AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.294.809/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/3/2019, DJe 22/3/2019). (...) (AgInt no AREsp 1657171/MT, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, j. em 26/10/2020, DJe 28/10/2020)” (grifei).
Portanto, registre-se que a jurisprudência da Corte Superior de Justiça “é firme no sentido de que não cabe a apreciação de recurso especial, por quaisquer das alíneas do permissivo constitucional, que tenha por fundamento violação de enunciado ou Súmula de Tribunal Superior” (AgRg no AREsp 382.862/MT) (grifei).
Dessa forma, o recurso especial não é o meio processual adequado para impugnar o acórdão recorrido quanto à suposta ofensa a Súmula 531 do STJ, o que obsta a sua admissão pela alínea “a” como pela alínea “c” do permissivo constitucional nesse ponto.
Outrossim, não fosse isso, apesar de indicar a interposição também pela alínea “c” do permissivo constitucional, deixou o recorrente de atender o comando dos arts. 255, § 1o, do RISTJ c/c 1.029, § 1o, do CPC.
Fundando-se o recurso em dissídio jurisprudencial, este deve ser demonstrado mediante a comparação analítica entre as decisões conflitantes de tribunais, com indicação clara e precisa da semelhança de assuntos e interpretações díspares. In casu, não houve qualquer comprovação de dissídio jurisprudencial.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça